Tribunal: STF
Processo: Inq 1990
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-11
Data de publicação: 2010-11-11

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA SENADOR E CORRÉU. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA FINS ELEITORAIS EM CONCURSO DE PESSOAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 395 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA. 


1. Para o recebimento da denúncia, a análise restringe-se à analisar a existência de indícios suficientes da materialidade e da autoria do delito imputado aos denunciados. 




2. A denúncia é proposta da demonstração de prática de um fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e à contradita. Rejeita-se apenas quando não houver indícios da existência de crime ou, de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação. 




3. A denúncia examinada preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, individualiza a conduta dos denunciados no contexto fático da fase pré-processual, expõe de forma pormenorizada todos os elementos indispensáveis à existência, em tese, do crime, com autoria definida, permitida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 




4. Ausência das hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal. 




5. Denúncia recebida.